Tribunal: TJES
Processo: 0000207-28.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000207-28.2020.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIEL VIDAL DE SOUZA
APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.

2.

O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento.

3.

Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor.

4.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

5.

Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes.

6.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000207-28.2020.8.08.0057

APELANTE(S):

DANIEL VIDAL DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL VIDAL DE SOUZA
em face da sentença de fls. 184/187, que, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de danos morais ajuizada em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Insurge-se o Apelante por meio das razões recursais acostadas às fls. 190/198v
,
sustentando, em síntese, que: (i) houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) a utilização do cartão de crédito para compras deu-se em razão da ausência de compreensão acerca da modalidade contratada, “sendo o apelante pessoa simples (quase analfabeto)”; a prática utilizada pela instituição financeira recorrida é abusiva, vez que se trata de venda casada, fato este que enseja a nulidade do contrato. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente aplicação dos juros e encargos médios de empréstimo consignado durante o período do contrato e a condenação da ré ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem.

Destaco,
ab initio,
que

a responsabilidade jurídica do banco apelado, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o
art. 14 do CDC
, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro porque, a teor do entendimento sedimentado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, trata-se de um evento fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/09/2011)

Pela análise dos autos, observa-se que a pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, consequentemente, da ilegalidade dos descontos referentes a empréstimo sobre a
reserva de margem consignável.

Pois bem. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.

Nada obstante a alegação da parte, observo que o Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento.

Outrossim, conforme consignado em sentença, constato nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor.

Constato, ainda, que consta no mencionado Termo de Adesão autorização expressa no contrato de seguinte teor:

O CLIENTE autoriza o Órgão ou Empresa Consignante de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração, em favor do BANCO, para constituição de reserva de margem consignável - RMC, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado e de sua distinção em relação ao empréstimo consignado. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI Nº 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.

- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nºs 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.

- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.

- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.

- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado.

Liminar deferida.

(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe 16/04/2009)

Os Tribunais Pátrios também adotam o entendimento pela possibilidade da contratação de cartão de crédito consignado, com disponibilização de empréstimo através do cartão, estando caracterizado este modelo de contratação no caso aqui analisado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO BMG. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASO CONCRETO, CONTRATO VÁLIDO.

- Pela experiência do autor e pela documentação colacionada aos autos, descabido o reconhecimento de que a postulante teria sido iludida pelo réu, acreditando haver contratado apenas um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, se tratava da contratação, também, de cartão de crédito.

- Ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira, elemento essencial para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há falar em dever de compensar.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.018089-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 03/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE DO CONTRATO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO BMG.

- Pela documentação colacionada aos autos, descabido o reconhecimento de que a postulante teria sido iludida pelo réu, acreditando haver contratado apenas um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, se tratava da contratação, também, de cartão de crédito.

- Ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira, elemento essencial para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há falar em dever de compensar.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0394.15.003791-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019)

Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença primeva.

Diante do não provimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, devendo ser respeitado o benefício da justiça gratuita concedida ao Apelante, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGARO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.